Tribunal: TJDFT
Processo: 0709475-86.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intimem-se a parte apelante, RUBENS DE PAULA PEREIRA, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre as preliminares de violação ao princípio da dialeticidade, suscitada pelo apelado em sede de contrarrazões (ID 48835080). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora